Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010735-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis” com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n. 1001675-27.2021.8.11.0013, onde figura como requerente ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, que decidiu por “SOBRESTAR o trâmite da ação principal (0002570-35.2003.8.11.0013), determinando-se, inclusive, o recolhimento do mandado de imissão na posse” (sic).
Nas razões recursais, coligidas no Id. 91288968, os agravantes sustentam que o agravado propôs a ação de origem alegando “suposta nulidade processual da Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho, Restituição e Indenização movida pelos Réus, sob o no 2570-35.2003.8.11.0013, há muito transitada em julgado (14.11.2003 – doc. 03) e homologada por este D. Juízo” (sic).
Argumentam que “a propositura da referida ação é arrimada em alegação de ausência de citação, ausência de formação de litisconsórcio passivo (pretensamente) necessário, desejando o Autor efeito transrescisório à sentença transitada em julgado, em virtude de tais infundadas alegações” (sic).
Destacam que “o Agravado levou o MM. Juízo a quo a erro, pois ao deferir a tutela de urgência, impedindo a Imissão na Posse aos Réus, atribuindo a necessidade de citação a todos os condôminos, se utilizou, equivocadamente, de v. arestos para justificar tal decisão em que os casos concretos tratavam-se de ação demarcatória cumulada com ação de divisão, onde o litisconsórcio é obrigatório e não facultativo, como é o caso de Ação Demarcatória exclusiva” (sic).
Entendem “infundadas as alegações daquela exordial (Doc. 04) de que todos os condôminos, entre eles o Agravado, deveriam ter sido citados para fazerem parte do polo passivo da demanda, já que teria a ação demarcatória litisconsórcio passivo necessário” (sic).
Requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo, “para suspender a liminar deferida em favor do Agravado, para que o mandado de imissão na posse decorrente da Ação Demarcatória possa ser cumprido” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 91527466).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados, para sobrestar o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em benefício dos agravantes nos autos da Ação Demarcatória no. 0002570-35.2003.8.11.0013 (Cód. 8858).
A um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão dos agravantes, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, in verbis:
“(...) Com efeito, está demonstrada a probabilidade do direito – fumus boni juris - do autor, ante a documentação que instruiu a inicial. O mesmo se diga em relação ao perigo de dano - periculum in mora -, visto que o prosseguimento da ação poderá, de fato, causar prejuízos irreparáveis.
Como cediço, a "querela nullitatis" é, para uns, ação de natureza declaratória constitutiva de inexistência de sentença, já para outros, ação constitutiva negativa, e, ainda, para uma minoria, uma situação jurídica que não existe ou não necessita existir.
De qualquer forma, pretende o requerente a nulidade de todo o processo cognitivo, sendo certo que a concessão da medida apenas ao final da demanda implicar-se-á de fato na existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em consulta à ação demarcatória, verifica-se que o autor consta como condômino nas matrículas dos imóveis junto ao RGI de Pontes e Lacerda. Em que pese isto, percebe-se que não foi citado para integrar aquela lide. Assim sendo, vislumbra-se a probabilidade do direito. Afinal, ainda que em juízo de cognição sumária, há imposição legal de que os demais condôminos participem das lides demarcatórias, a teor do art. 570.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÓRIA - PRELIMINAR - ART. 950 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 - O Código Civil estabelece os direitos e deveres dos condôminos, com vistas a possibilitar o exercício pacífico do direito de propriedade por todos. Faculta, no entanto, ao condômino exigir, a todo tempo, a divisão da coisa comum - art. 1320, já que ninguém é obrigado a permanecer em eterna comunhão. 2 - Havendo cumulação de pedidos, a ação de demarcação deverá ser processada à frente da ação de divisão - art. 947 do CPC/73 (art. 570, CPC/15). 3 - O art. 574, do CPC/15 (art. 950 do CPC/73), exige como pressuposto para a pretensão demarcatória a nomeação de todos os confinantes da linha demarcatória logo na inicial, junto à descrição dos limites. 4 - Na hipótese de condomínio, qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, exigindo-se, como pressuposto legal, a citação dos demais condôminos como litisconsortes - art. 575 do CPC/15 (art. 952, CPC/73). 5 - Tendo em vista que o imóvel adquirido em comunhão entre as partes encontra-se inserido em uma área maior cuja propriedade, igualmente, é exercida em comunhão com outros indivíduos, a pretensão de demarcação e divisão deduzida perpassa pelo direito dos demais condôminos, que deverão obrigatoriamente integrar a lide.” (TJ-MG - AC: 10251130037343001 Extrema, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017, negritei)
“IRRELEVÂNCIA DO ACORDO FIRMADO PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AOS DEMAIS CONDÔMINOS NÃO CITADOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação demarcatória e divisória, impõe-se a citação de todos os condôminos, em litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 947 Código de Processo Civil de 1973 (art. 570 do CPC/2015). 2. Embora haja acordo firmado pelos litigantes, não é possível a homologação do laudo demarcatório e a imposição de seu cumprimento, para extinção do condomínio, sem que tenham participado da ação os demais condôminos. 3. Considerando-se a inércia da parte autora em promover a citação dos litisconsortes necessários, bem como a ausência de quaisquer diligências nesse sentido, pelo requerido, correta a extinção do processo nos termos dos arts. 115, p. ú., e 485, IV, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 17a C.Cível - 0000504-53.2010.8.16.0060 - Cantagalo - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 18.05.2018, negritei)
Outrossim, certo é que inexiste perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, como exige o art. 300, § 3o, do CPC, pois, no caso de ser o autor vencido na demanda, de pronto se restabelecerá o prosseguimento do processo originário.
Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC, para o fim de SOBRESTAR o trâmite da ação principal (0002570-35.2003.8.11.0013), determinando-se, inclusive, o recolhimento do mandado de imissão na posse. (...)” (Id. 91288973).
A princípio entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se conceda a medida vindicada, o que não se verifica neste momento.
Nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora